Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTRAS PROVAS. LAUDO PERICIAL. CONDUTA LEGITIMADA PELO DIREITO DE CORREÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE MAUS TRATOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Julgador não está obrigado a examinar, de forma pormenorizada, cada uma das teses ou argumentos apresentados pelas partes, devendo, apenas, apresentar as razões e motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada. Inteligência do Tema 339 da Repercussão Geral do STF. 1.1 Não se vislumbra a alegada nulidade da sentença, decorrente da não apreciação de um dos pedidos formulados pela Defesa, quando todas as teses foram enfrentadas na Sentença.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, mormente quando em consonância com outras provas dos autos.
3. Não se acolhe a tese de absolvição por conduta legitimada pelo direito de correção, se as vítimas sofreram lesões corporais, cuja tese é incompatível com o previsto na Lei n. 13.010/2014, que estabelece o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, não se admitindo ação de natureza disciplinar que resulte em sofrimento físico ou lesão.
4. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa do réu, quando não preenchidos os requisitos cumulativos, quais sejam, agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, reação com os meios necessários e uso moderado dos meios necessários, o que não se verifica quando o réu investe contra seu filho de apenas treze anos que defendia a irmã do enforcamento praticado pelo próprio genitor (ora réu).
5. Improcede o pedido de desclassificação do delito de lesões corporais para o crime de maus-tratos quando comprovado nos autos que a conduta do réu não tinha por fim educar, ensinar, tratar ou custodiar a vítima, mas sim “descontar a raiva” e ofender a integridade física da filha, ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.
6. Mantida a sanção imposta ao réu, em observância ao art. 59 do CP.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.